Tribunal: TJDFT
Processo: 0722174-21.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AÇÃO DE DESPEJO. CESSÃO DE DIREITOS. FRAÇÃO DE PROPRIEDADE. IMÓVEL RURAL. MANUTENÇÃO DA POSSE. ÔNUS DA PROVA. EMBARGANTE. AQUISIÇÃO DE BOA-FÉ. PROVAS. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de terceiro destinam-se a proteger o livre exercício da posse contra esbulho judicial.
2. Incumbe ao embargante o ônus da prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro (CPC, art. 677).
3. A escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que objetivem a constituição, a transferência, a modificação ou a renúncia de direitos reais (CC, art. 108)
4. A transferência da propriedade ocorre mediante registro do título translativo (CC, art. 1.245). Os instrumentos de cessão de direitos e de créditos, de sub-rogação e de dação em pagamento estão sujeitos a registro, no Registro de Títulos e Documentos, para surtir efeitos em relação a terceiros (Lei no 6.015/1973, o art. 129, § 9o).
5. Apesar de a embargante afirmar que adquiriu o terreno de boa-fé e que é a legítima proprietária do imóvel, as provas produzidas são insuficientes para corroborar essas afirmativas.
6. A mera juntada de documento particular de cessão de direitos relativa à área que previamente foi objeto de arrendamento, cujo contrato contém cláusula expressa que proibiu esse tipo de negócio, não é suficiente para comprovar a posse legítima da terceira embargante, sobretudo porque o documento apresenta divergência de datas, valor incondizente com o negócio, ausência dos dados das testemunhas, falta de registro cartorário e de reconhecimento de firma das assinaturas.
7. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos mostraram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador. A prova testemunhal requerida é incapaz de suprir a prova documental mínima que demonstraria a posse e o direito vindicado.
8. Recurso conhecido e não provido.